Tribunal: STF
Processo: ARE 1480899
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – SERVIDORA MUNICIPAL – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA EC 47/2005, ART. 3º - SENTENÇA MANTIDA.



      RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 78).



    2. No recurso extraordinário, a agravante afirma que teriam sido contrariados o caput e os incs. II e XXXVI do art. 5º, o inc. XV do art. 37, o art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, os arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e a tese proferida no Tema 139 da Repercussão Geral.



    Afirma que “até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, imperavam, para os aposentados do funcionalismo público, as garantias constitucionais à paridade e integralidade, sendo que com a publicação desta Emenda, e a nova redação conferida ao §8º do artigo 40 da Constituição Federal, o reajustamento dos proventos passou a ser fixado por critérios legais, tendo citada Emenda Constitucional introduzido novos regimes normativos de aposentação” (fl. 8, e-doc. 110).



    Assevera que “a EC 41/2003, que aboliu a paridade dos aposentados com os servidores da atividade, passou a abranger todos os servidores que ingressaram no serviço público após 31/12/2003, o que não é o caso da Recorrente que ingressou no serviço público em 01/05/1988. No entanto, para aqueles que ingressaram no serviço público antes da citada EC, e se aposentaram após a EC 41/2003 como é o caso da Recorrente, restou garantido o direito à paridade e integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime” (fl. 8, e-doc. 110).



    Esclarece que, “conquanto não reconhecido pela 7ª Câmara Cível o direito da Recorrente à aposentadoria com proventos integrais e com paridade, uma vez demonstrado o ingresso no serviço público em data anterior à publicação das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, e o preenchimento dos requisitos previstos no art. 2º e 3º da EC 47/2005, inconteste o direito da Recorrente à aposentadoria de forma integral e com paridade de vencimentos” (fl. 11, e-doc. 110).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo o direito da Recorrente a integralidade e paridade de seus proventos de aposentadoria, de modo a assegurar a revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício concedido, com a consequente condenação dos Recorridos ao pagamento das diferenças mensais devidas, bem como condenando os Recorridos no pagamento dos honorários advocatícios, nas custas processuais remanescentes e reembolso das custas processuais já pagas e em não sendo este o entendimento, minorando o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, uma vez que demasiadamente elevado e desproporcional com as condições da Recorrente, devendo ainda ser minorado o percentual das custas processuais em desfavor da mesma, tudo nos termos que determina a legislação vigente” (fl. 19, e-doc. 110).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 121). 



    4. Neste agravo, a agravante argumenta que, “conforme demonstrado, houve efetiva violação aos os arts. 5º, caput e inc. XXXVI, art. 37, inc. XV e art. 40, em seu todo, todos da Constituição Federal, art. 6º e 7º da EC 41/2003, art. 3º da EC 47/2005, Tema 139 do STF e o entendimento jurisprudencial do STF e de outros Tribunais , bem como o entendimento de outros Tribunais, tendo em vista a Agravante ter direito líquido e certo a garantia da integralidade e paridade na sua aposentadoria, o que não implica em análise de legislação infraconstitucional e em reexame das provas dos autos e a incidência da Súmula 279 e tão pouco em ofensa a direito local nos termos da Súmula 280 do STF” (fl. 5, e-doc. 124). 



    Afirma ser seu direito “ver aplicadas as – corretas – disposições legais pertinentes ao caso, não havendo que se falar que para análise do caso haveria a necessidade de reexame de provas, tampouco na análise de legislação infraconstitucional, mas de correta aplicação da legislação vigente ao caso concreto” (fl. 6, e-doc. 124). 



    Pede “o recebimento do presente Agravo, na forma como dispõe o art. 1.042 do Código de Processo Civil, intimando a parte agravada para que ofereça resposta, caso queira, no prazo legal e remetendo a seguir os autos a Superior Instância para seu julgamento, como estabelece o § 3º do art. 1.042 do Código de Processo Civil” (fl. 7, e-doc. 124).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que ”parece evidente à Recorrente a repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido violou o direito constitucionalmente garantido da Recorrente, ex-servidora pública, a garantia da integralidade e paridade na sua aposentadoria, violando gravemente, além do direito adquirido constitucionalmente previsto, os Princípios da Segurança Jurídica, da Legalidade e da Isonomia, bem como o próprio artigo 40 da Constituição Federal, existindo a repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 110). Assim, é ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora a agravante tenha mencionado ter o acórdão recorrido desatendido ”a garantia da integralidade e paridade na sua aposentadoria” (fl. 4, e-doc. 110), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus da agravante demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que até mesmo os recursos cujas matérias sejam de repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora